Tribunal: TJDFT
Processo: 0752652-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZ DAS GARANTIAS. RESOLUÇÃO TJDFT N. 4/2024. INAPLICABILIDADE A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO ANTES DA VIGÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido de reconhecimento de nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia, por suposta violação ao princípio do juiz natural e à regra do juiz das garantias.
2. Alegação de que o mesmo magistrado atuou na fase investigatória, decretou a prisão preventiva e permaneceu competente na fase de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se a atuação do mesmo magistrado na fase investigatória e na fase instrutória, em procedimento instaurado antes da vigência da Resolução TJDFT n. 4/2024, viola o princípio do juiz natural e impõe a nulidade do processo e da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TJDFT n. 4/2024 não possui aplicação retroativa, nos termos de suas disposições transitórias, especialmente do art. 6o, que veda a redistribuição de inquéritos e medidas cautelares em curso.
5. O procedimento investigatório e a decretação da prisão preventiva ocorreram antes da entrada em vigor da norma que instituiu o juiz das garantias no âmbito do TJDFT.
6. A competência do juízo firmou-se validamente à luz das regras então vigentes, aplicando-se o princípio tempus regit actum e a prevenção do juízo natural.
7. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem comprovação de dano, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.